Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo em Execução Penal Processo N. : 0745617-72.2020.8.07.0000 Agravante : RAILSON GOMES OLIVEIRA Agravado : MPDFT Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Execução, interposto com fundamento no art. 197, da LEP, com pedido de tutela recursal de urgência. O recorrente RAILSON GOMES OLIVEIRA, sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, requer a concessão da tutela provisória de urgência a fim de que seja deferida e modo que seja autorizado, imediatamente, o atendimento odontológico, ainda que em unidade externa ao estabelecimento prisional, indeferida pelo Juízo da VEP (IDs 20526753, fls. 14 e 17). Sustenta, em síntese, o apenado está sofrendo de dor dente desde 31 de julho de 2020 e até a presente data o atendimento médico-odontológico não foi providenciado pelo estabelecimento prisional, mesmo após diversos requerimentos, sendo que nenhuma informação sobre o quadro de saúde do sentenciado foi fornecida. Ressalta que, conforme §2o, do art. 14, da LEP, caso o estabelecimento prisional não possa oferecer a assistência á saúde necessária, o preso poderá ser encaminhado para outro local. É o relatório. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que não há previsão legal de tutela de urgência no recurso de agravo, conforme previsto no art. 197, da LEP, razão pela qual é controverso o conhecimento do recurso. De todo modo, ainda que aplicada a regência do Código de Processo Civil, por analogia, a hipótese não enseja tutela de urgência ou de evidência. Isso porque, consoante decisão da VEP, o apenado foi incluído na lista de atendimentos, que leva em consideração os critérios de prioridade e segurança adotados pela Equipe de Saúde. Ressalta, ainda, que de acordo com o prontuário carcerário, o apenado está sendo frequentemente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, que, por sua vez, é quem detém o conhecimento técnico para avaliar as condições de saúde dos pacientes e decidir se determinado caso é ou não urgente, se necessita ou não da realização de exames médicos, determinar a ingestão de qualquer medicamento ou de eventual encaminhamento à rede pública de saúde. A Defesa sustenta que o referido acompanhamento mencionado pela VEP em sua decisão não está sendo feito, no entanto, não constam nos autos documentos que evidenciem sua alegação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência, por falta de previsão legal e ausência de flagrante ilegalidade que justifique sua concessão excepcional. Intime-se. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça sobre o mérito recursal. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator